Tribunal: TJMT
Processo: 1030207-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030207-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAIR DA SILVA - CPF: 109.544.651-72 (RECORRENTE), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1030207-76.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(S):

Antonio Joair da Silva

Recorrido(S):

Banco Bmg S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. SAQUE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO CARTÃO COM PAGAMENTO MÍNIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÁRIAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA A CONTA DO AUTOR. NÃO IMPUGNADAS. FATURAS COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO SAQUE CONSIGNADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que possui empréstimo consignado ativo junto à instituição financeira Reclamada, que nunca termina, tomando conhecimento de que foi imputado a ele um contrato um cartão de crédito consignado, o qual foi “induzido a adquirir” e, por isso, discorda dos débitos em seu folha de aposentadoria a título de cartão consignado, assevera que são indevidos pugnando pela devolução na dobra e danos morais ao argumento de que o contrato juntado à defesa é atinente a mero empréstimo. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial pois segundo o reclamante quando contratou não havia especificação de que se tratava de cartão de crédito consignado, mas sim de empréstimo.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação do cartão de crédito consignado

juntando histórico de TEDs com contratação de saque mediante cartão de crédito consignado, celebrado em 08/12/2023, sendo realizados diversos saques com o cartão, lançados nas faturas as quais não foram quitadas na integralidade sendo lançado o valor residual para o mês subsequente, portanto legítimo o desconto no benefício de aposentadoria.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
o autor não impugnou a conta de recebimento dos referidos TEDs, as faturas, juntadas, bem como demais documentos,
sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu as citadas importâncias
, aliado ao vasto histórico de utilização do cartão de crédito consignado o qual não há demonstrativos de quitação das faturas. Aliado ao fato de que no próprio contrato está especificado a contratação de cartão e não de empréstimo como alega na exordial,
com autorização de desconto em folha de benefício.

4. Restando comprovado a contratação de utilização via cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em benefício constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela improcedência dos pedidos formulados pela reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024